Tribunal: STF
Processo: RC 1449
Classe: RC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-08-24
Data de publicação: 1984-08-24

Ementa:
- DESCLASSIFICAÇÃO DE DELITO. INTELIGENCIA DO ART-437-"A" DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL MILITAR.
PODE O JUIZ CASTRENSE PROCEDER A DESCLASSIFICAÇÃO DO FATO DELITUOSO
PARA ATENUAR A PENA DO RÉU, INDEPENDENTEMENTE DE PROVOCAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. A INICIATIVA DESTE SÓ E EXIGIVEL NA HIPÓTESE DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA AGRAVAMENTO.